Tribunal: CARF
Processo: 16682.720852/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720852/2011-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-007.440 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Embargante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RESSARCIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Não cabe a discussão no processo de compensação quando a discussão sobre o
crédito foi transladada para o processo que se discute o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Luís Felipe de Barros Reche(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração do contribuinte opostos em desfavor do
Acórdão no 3401-005.786, de 30/01/2019. A decisão negou provimento por unanimidade de
votos, e restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele contidas as
informações necessárias e suficientes para justificar a não homologação das
compensações declaradas.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720852/2011-96
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720852/2011-96

Restando decidido o direito creditório, pelo não cabimento da restituição, não cabe a
homologação da compensação vinculada por falta de crédito a ser compensado com o
débito apurado.
Os embargos foram admitidos parcialmente em 11/07/2019 para sanar omissão
quanto a nulidade do acórdão de manifestação de inconformidade:
1 - Omissão quanto à nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A embargante suscita omissão no julgado quanto ao pedido de nulidade do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade. Litteris (fl. 2.979):
Inicialmente, não poderia a ora Embargante deixar de destacar a presença de vício de
omissão no julgado, eis que, no Recurso Voluntário de fls., foi dedicado um tópico
interior (“A Nulidade do Acórdão Recorrido por não enfrentar o Mérito”) explicitando
os motivos para que esse E. CARF decretasse a nulidade do julgamento realizado pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/JFA).
Ocorre que, ao analisar o Recurso Voluntário interposto pela Embargante, a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento desse E. CARF nada disse
quanto à nulidade do acórdão recorrido, restringindo-se a analisar os pressupostos de
validade do despacho decisório tratado em outra parte de seu Recurso (“A nulidade do
Despacho Decisório fundamentado em auto de infração anulado pela fiscalização”).
Com efeito, a dita seção do Recurso Voluntário está a partir das fls. 2.886, e não
encontro, no acórdão embargado, tratamento da matéria. Verifico, pois, efetivamente, a
omissão suscitada, a merecer apreciação pela Turma.
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
Os embargos foram admitidos parcialmente pelo Presidente da Turma por isso
dou seguimento a sua análise para sanar omissão quanto a nulidade do acórdão de manifestação
de inconformidade.
A embargante informa que apresentou um tópico inteiro em seu Recurso
Voluntário com título “a nulidade do acórdão recorrido por não enfrentar o mérito” explicitando
os motivos para que o CARF anulasse o julgamento realizado pela DRJ. E o colegiado do CARF
ao analisar o recurso voluntário nada disse quanto a nulidade do acórdão recorrido, restringindo-
se a analisar os pressupostos de validade do despacho decisório.
Na admissibilidade foi assim analisado:
Com efeito, a dita seção do Recurso Voluntário está a partir das fls. 2.886, e não
encontro, no acórdão embargado, tratamento da matéria. Verifico, pois, efetivamente, a
omissão suscitada, a merecer apreciação pela Turma.
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720852/2011-96

Voltando ao Recurso voluntário, temos que a contribuinte alega que o acórdão de
piso não enfrentou expressamente o mérito da questão, o que o inquina de nulidade, vide trecho
do acórdão da DRJ:

E também que a simples menção à decisão preferida nos autos do processo
16682.720508/2013-69, referente ao auto de infração, não tem o condão de sanar vício existente
no acórdão recorrido.
Quanto ao mérito a embargante no Recurso voluntário traz as seguintes
alegações, em síntese:
- a compensação diz respeito a crédito do IPI do 2otrimestre de 2008 com débito
de Cofins (junho/2008);
- os créditos de IPI tidos como inexistentes e que levaram a não homologação das
compensações referem-se a aquisições de matérias primas utilizadas em produtos classificados
na TIPI com tributado e não tributado, a equivocada classificação de mercadorias e ao
recebimento de produtos em consignação;
- foi autuada pelas mesmas razões, ano calendário 2007, Processo no
16682.720110/2012-41, e uma vez glosados os créditos de IPI do ano anterior entendeu a
fiscalização não ser a empresa detentora de créditos de IPI passíveis de compensação no ano de
2008;
- começar a discorrer sobre seu direito ao crédito do IPI. Cita que o acórdão no 01-
28.070, referente ao julgamento do auto de infração, restou decidido que a empresa manteve
indevidamente créditos de produtos não tributados. E que o entendimento exposto no acórdão
citado representa mudança de critério jurídico;
- o comando da não cumulatividade do IPI está previsto na Constituição e no
CTN, e é absoluto, amplo e irrestrito. Cita doutrina e jurisprudência;
- quanto a possibilidade de manutenção de crédito de IPI decorrente da aquisição
de insumos tributados para a industrialização de produtos imunes existem diversos julgados no
CARF que reconhecem a possibilidade de sua manutenção;
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720852/2011-96

- direito ao crédito do IPI no recebimento de produtos em consignação, já que
pratica consignação industrial que é diferente da consignação mercantil.
Entendo que a embargante que rediscutir a matéria que já foi julgada pela DRJ, e
por isso insiste em opor embargos, quando deveria ter apresentado Recurso no processo que
discute o auto de infração, e não nesse processo que discute a compensação. O fato de ter sido
sucinta no seu voto não significa que a decisão estaria incompleta.
Vejamos.
Segundo o relatório que consta no acórdão da DRJ a empresa apresentou
PER/DCOMP, que foi analisado pela DRF resultando no Despacho Decisório que não
reconheceu o direito ao crédito relativo ao 2o trimestre de 2008 e não homologou as
compensações.
No curso da auditoria fiscal foram detectados dois tipos de infração, erro na
classificação de mercadorias e aquisição de insumos empregados em produtos não tributados.
Também foram glosados créditos oriundos de mercadorias recebidas em consignação. A ação
fiscal resultou em auto de infração formalizado em outro processo.
A existência de saldos devedores em todos os períodos de apuração objeto da
auditoria, indicando a falta da liquidez e certeza do crédito pleiteado, levou ao indeferimento do
pedido de ressarcimento deste processo.
Ciente do auto de infração a empresa solicitou na sua manifestação de
inconformidade o sobrestamento do julgamento do presente processo até que fosse proferida a
decisão administrativa final no processo que trata do auto de infração, uma vez que entendeu que
a decisão influenciaria a compensação tratada.
Ora se a auditoria fiscal entendeu que a empresa não fazia jus ao crédito solicitado
em pedido de ressarcimento e formalizou autuação em outro processo, a discussão foi transferida
para o outro processo, e não caberia mais discutir-se o crédito aqui. Sobrou aqui a discussão
sobre a compensação com débitos reconhecidos pela empresa.
É certo que a autuação fiscal no outro processo influenciaria a discussão aqui
empreendida e poderia inclusive vir a mudar o curso dos acontecimentos, em tese. Entretanto o
sobrestamento do processo que discute a compensação para aguardar o final do processo que
discute o auto de infração não é procedimento que encontra guarita em todas as turmas
julgadoras da primeira e segunda instância administrativa. Inclusive se for analisar friamente a
legislação não existe amparo para a pretensão:
Quanto ao pedido de sobrestamento do presente julgamento, até o julgamento final do
processo tendo por objeto o citado auto de infração, cabe referir que não encontra
amparo nas normas que disciplinam o processo administrativo fiscal. A par disso,
independente do resultado final da apreciação do citado auto de infração, as
compensações declaradas não podem prosperar, porque existe vedação expressa ao
ressarcimento de crédito passível de ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI (art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012). Tal vedação esteve
presente nas normas que trataram e tratam da matéria, até o momento, a saber: a IN SRF
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720852/2011-96

no 21/1997, art. 8o , § 6o; art. 19 da IN SRF no 210/2002; art. 20 da IN SRF no 460/2004,
pelo art. 20 da IN SRF no 600/2005; art. 25 da IN RFB no 900/2008.
No caso a DRJ entendeu que como não havia liquidez e certeza dos créditos
não haveria como compensar com os débitos. Nesses casos muitas turmas julgadoras tem
entendido por indeferir a compensação por falta do crédito e por consequência é cobrado o
débito que foi reconhecido. A questão do crédito é discutida em outro processo, e caso seja
julgada improcedente a autuação, o contribuinte poderá utilizar o crédito em outras
compensações, seguindo os trâmites legais e normativos.
A realização de auditoria encontra amparo na legislação, uma vez que, nos termos do
art. 170 do CTN, a lei somente pode autorizar a compensação de débitos tributários com
créditos líquidos e certos, do sujeito passivo perante a Fazenda Nacional
Certo agiu a DRJ que não discutiu o mérito relativo ao pedido de ressarcimento
nesse processo, já que poderia redundar em discussões concomitantes em dois processos e com
possibilidade de resultados diferentes, o que traria insegurança para o próprio contribuinte.
Apesar de não discutir o mérito, por que não caberia a discussão nesse processo, a
DRJ se pronunciou sobre a questão da seguinte forma:
No caso presente, efetuada a auditoria foi verificada a prática de irregularidades que
resultaram em falta de recolhimento de IPI. A reconstituição da escrita apontou saldos
devedores em todos os trimestres do ano-calendário de 2008, o que afasta a existência
dos pressupostos de certeza e liquidez do crédito, ensejando o indeferimento dos
pedidos de ressarcimento, e, por consequência, a não-homologação das compensações
vinculadas. Além disso, tendo em vista a subordinação da autoridade fiscal aos textos
legais, que deve cumprir, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art.
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, não restou outra alternativa senão
formalizar o lançamento, o que foi feito na forma explicitada. A correção de ofício
visou apenas a retificação quanto à identificação do sujeito passivo do lançamento,
mantendo-se inalteradas todas as conclusões do procedimento fiscal, pelo que não há
repercussão alguma em relação ao despacho decisório contestado.
Assim, apesar da insistência da embargante em que fosse analisado o mérito no
presente processo entendo que agiu corretamente o acórdão de piso, já que a discussão deveria
ser levada no processo no 16682.720508/2013-69, que à época havia sido apreciado em primeira
instância pela Terceira Turma da DRJ em Juiz de Fora, em sessão de 17 de dezembro de 2013,
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, nos termos do acórdão no
01-28.070.
Atualmente, o processo encontra-se no CARF, aguardando o julgamento do
recurso especial do procurador, tendo sido julgado em 26/04/2016, acórdão no 3302-003.142:
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em manter a solidariedade
passiva atribuída a empresa Chevron Brasil Lubrificante Ltda, vencidos os Conselheiros
Domingos de Sá, Relator, Lenisa Prado, Sarah Araújo e Walker Araújo. designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède. Por maioria de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, para manter a glosa do crédito de
IPI oriundo dos insumos recebidos em consignação, vencido o Conselheiro Domingos
de Sá, Relator, que dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède. Por unanimidade de votos, em afastar a
aplicação de multa isolada por falta de lançamento do Imposto com cobertura de
crédito..
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720852/2011-96

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS E PASSIVOS MEDIANTE INTEGRALIZAÇÃO
DE QUOTAS. CISÃO PARCIAL.
A integralização de quotas em empresa pré-existente, mediante a versão de parcela do
patrimônio, incluindo ativos e passivos, caracteriza a operação de cisão de que trata o
artigo 229 e seu parágrafo terceiro da Lei no 6.404, de 1976.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA
APLICAÇÃO DA SÚMULA N°2 DO CARF
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias
AQUISIÇÃO DE INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS ISENTOS. ALIQUOTA
ZERO. NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Não gera direito ao crédito sobre os insumos adquiridos aplicados na fabricação de
produtos sujeitos a não tributação, isento e de alíquota zero a ser comercializados no
mercado interno.
CRÉDITOS DE IPI EM OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO INDUSTRIAL.
Os créditos de IPI em operações de consignação industrial podem ser escriturados
quando da efetiva utilização no processo produtivo e não na entrada dos produtos
recebidos por ocasião da remessa em consignação.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA
DA
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Impossibilidade de exigir concomitantemente Multa de Ofício e Multa Isolada ao
mesmo tempo em face de sua própria natureza, sob pena de aplicar-se dupla penalidade
com referência a uma mesma infração. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Também merece ser trazido que apesar de ter sido admitido os embargos, também
não cabia no julgamento do recurso no CARF o enfrentamento da questão além do que foi
efetuado, já que conforme já esclarecido a discussão do crédito estava em outro processo, por
isso o acórdão no 3401-005.786, foi econômico em suas palavras:
Preliminarmente requer a nulidade do auto de infração fundamentado em processo
anulado pela fiscalização.
Inicialmente devemos verificar que o presente processo não se encontra maculado pelas
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 que ensejariam sua nulidade. A
nulidade argumentada pela recorrente é a respeito de outro processo administrativo
(16682.720351/201371) em que o auto de infração foi anulado pela fiscalização por ter
sido efetuado contra o estabelecimento matriz, mas logo em seguida foi emitido outro
auto de infração contra o estabelecimento filial, detentor do crédito
(16682.720508/201369).
O que nos informa a fiscalização é que a correção de ofício visou apenas a retificação
quanto a identificação do sujeito passivo do lançamento, mantendo-se inalteradas todas
as conclusões do procedimento fiscal, pelo que em nada modifica as conclusões a que
chegou o presente despacho decisório.
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720852/2011-96

Ademais também podemos verificar que sendo os fatos imputados os mesmos, e de
pleno conhecimento da contribuinte, em nada prejudicou sua ampla defesa. Pelo que
deixo de acolher a preliminar suscitada.
Também quanto ao pedido de sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento
do processo 16682.720508/201369 cabe informar que não existe amparo legal para tal
procedimento. Além disso o processo foi julgado em 26/04/2016, pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sessão do CARF, acórdão no 3302003.142, por voto de
qualidade, em manter a solidariedade passiva atribuída a empresa Chevron Brasil
Lubrificante Ltda, vencidos os Conselheiros Domingos de Sá, Relator, Lenisa Prado,
Sarah Araújo e Walker Araújo, designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Paulo Guilherme Déroulède. Por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, para manter a glosa do crédito de IPI oriundo dos insumos recebidos em
consignação, vencido o Conselheiro Domingos de Sá, Relator, que dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède. Por
unanimidade de votos, em afastar a aplicação de multa isolada por falta de lançamento
do Imposto com cobertura de crédito. Existe atualmente pendente de julgamento
Recurso Especial da PGFN.
...
Conforme consta do Relatório fiscal a empresa apresentou vários pedidos eletrônicos de
restituição ou ressarcimento acompanhados das declarações de compensação.
Foi instaurado procedimento de fiscalização, para o período de 01/01/2008 a 31/12/2008
com o objetivo de examinar os créditos escriturados. O resultado da fiscalização foi a
reconstituição da escrita fiscal com a constatação de inexistência de saldo credor para os
períodos do ano 2008, sendo indeferidos todos os pedidos de ressarcimentos, inclusive o
que consta no presente processo.
O auto de infração em questão, está juntado ao processo 16682.720508/201369 julgado
em 26/04/2016, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sessão do CARF, acórdão
no 3302003.142, acima reproduzida a ementa.
Resta a esse processo apenas a discussão sobre o pedido de compensação efetuado, já
que toda a discussão sobre o direito ao crédito está contida no processo acima, já
julgado pelo CARF definitivamente.
Pelo exposto, voto por conhecer dos embargos e no mérito por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720852/2011-96

Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital